Tribunal: TJMT
Processo: 0014715-36.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014715-36.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FLAMIA - CPF: 569.106.069-49 (EMBARGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SYLVIA REGINA GRANZOTTO FLAMIA - CPF: 967.154.219-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 667.018.481-68 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA METROPOLE LTDA - ME - CNPJ: 07.778.443/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES APONTADAS PELOS EMBARGANTES. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que
deu parcial provimento ao recurso
de apelação cível interposto pelos autores
para julgar parcialmente procedente a ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os réus à restituição dos valores pagos pelos autores (R$ 53.000,00), bem como reconhecendo, na reconvenção, o direito d
e uma
da
s
rés
ao ressarcimento pela fruição do imóvel, a ser apurado em liquidação. Os embargantes alegam omissões quanto à multa contratual, comissão de corretagem, incidência de juros e correção monetária sobre a indenização, e ilegitimidade passiva de corretores e da imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à multa contratual por inadimplemento; (
ii
) verificar a existência de omissão sobre o pedido de ressarcimento de comissão de corretagem; (
iii
) apurar eventual omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por fruição do imóvel; e (
iv
) determinar se houve omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da imobiliária e dos corretores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto à multa contratual, por já ter analisado expressamente a inaplicabilidade da penalidade diante da cláusula contratual que excluía sua incidência em caso de negativa de financiamento, situação reconhecida no caso concreto como causa do desfazimento contratual sem culpa dos autores.

4.
A questão relativa à correção monetária e aos juros moratórios sobre a indenização pela fruição do imóvel não foi omitida, pois o próprio acórdão determinou que o valor da indenização será apurado na fase de liquidação, ocasião em que também serão definidos os consectários legais, conforme a natureza da verba e as diretrizes do título executivo.

5.
Não subsiste a alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva da imobiliária e dos corretores, pois a matéria não foi devolvida à instância recursal por ausência de impugnação específica na apelação, não podendo ser rediscutida em sede de embargos de declaração.

6.
Reconhece-se a existência de omissão quanto ao pedido de restituição de comissão de corretagem formulado na reconvenção. Sanado o vício, julga-se improcedente o pedido, tendo em vista que o contrato atribuiu expressamente à vendedora a obrigação de pagamento da comissão à imobiliária, não havendo cláusula que transfira o encargo aos compradores. Ademais, o desfazimento do negócio decorreu de fato alheio à vontade destes, inexistindo fundamento jurídico ou contratual que justifique sua responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quanto à multa contratual por inadimplemento, pois o acórdão apreciou expressamente a cláusula de exceção em caso de negativa de financiamento.

Não há omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre a indenização pela fruição do imóvel, que deverão ser definidos na fase de liquidação.

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva da imobiliária e dos corretores, por ausência de devolução da matéria à instância recursal.

A omissão quanto ao pedido de restituição de comissão de corretagem foi sanada com o julgamento de improcedência, diante da inexistência de cláusula contratual que imponha o pagamento aos compradores e da ausência de culpa destes pelo desfazimento do contrato.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.013, §1º.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0014715-36.2015.8.11.0003

ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA
,
GILDEMAR LIRA NAZARIO
,
MARIA LUCIA MIRANDA LIRA
e
IMOBILIARIA METROPOLE LTDA
–
ME

X

ANTONIO CARLOS FLAMIA
e
SYLVIA REGINA GRANZOTTO FLAMIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA
,
GILDEMAR LIRA NAZARIO
,
MARIA LUCIA MIRANDA LIRA
e
IMOBILIARIA METROPOLE LTDA
–
ME
, em face do acórdão de Id. 3
19421880
, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível nº 0014715-36.2015.8.11.0003, d
e
u parcial provimento ao recurso para julgar procedente em parte a Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida
por
ANTÔNIO CARLOS FLÂMIA e SYLVIA REGINA GRANZOTTO FLAMIA
,
, condenando os réus
/embargantes
à restituição dos valores pagos pelos autores (R$ 53.000,00
)
, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, e, simultaneamente, para julgar parcialmente procedente a reconvenção
apresentada pela ré/

ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA
, reconhecendo o direito ao ressarcimento pela fruição do imóvel, cujo montante deverá ser apurado em liquidação, autorizada a compensação entre os valores devidos reciprocamente.

Em suas razões recursais (Id.
321843891
),
os
embargante
s

alegam
, em síntese,
a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão não teria se manifestado sobre

o pagamento da multa contratual pelo inadimplemento, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), conforme estabelecido na clausula 6ª do contrato objeto da discussão, e; R$ 21.500,00 (vinte e um e quinhentos reais) referente às despesas com comissão, conforme previsão contratual.
Ainda, afirmam que
restou pendente de apreciação (omissão) também o período devido quanto a correção monetária e aos juros devidos na condenação dos Apelantes ao pagamento a título de fruição
.
Por fim, sustenta
m
que não teria sido apreciada a tese de ilegitimidade passiva dos corretores e da imobiliária, arguida na contestação, o que configuraria vício de omissão a ser sanado.

Requer
em
, assim, o suprimento das omissões apontadas, com a devida integração do julgado.

Apresentadas contrarrazões pelos embargados (Id. 32
5143371
), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, com reconvenção julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito da ré/reconvinte à indenização pela fruição do imóvel.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Somente se admite a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando, sanado o vício apontado, o resultado do julgamento necessariamente se altera.

No caso em análise, os embargantes apontam quatro omissões a serem apreciadas.

Inicialmente, n
ão procede a alegação de omissão quanto à multa prevista na cláusula 6ª do contrato.

O próprio acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão, afastando a incidência da penalidade contratual em razão da cláusula de exceção expressa para o caso de negativa de financiamento
.

Conforme consignado no voto condutor, não houve inadimplemento culposo dos autores, mas mero desfazimento do negócio em virtude da ausência de aprovação de crédito imobiliário, situação que afasta a penalidade pactuada.

Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que o tema foi devidamente analisado e decidido no acórdão embargado.

Da mesma forma,
no que se refere aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o valor da indenização pela fruição do imóvel, não se verifica omissão a ser sanada, pois o próprio acórdão embargado determinou que o montante devido será apurado em sede de liquidação de sentença.

Nessa fase processual, o juízo deverá observar os consectários legais próprios da espécie, uma vez que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios constituem matérias de ordem pública e se qualificam como pedidos implícitos, compreendidos na condenação principal, ainda que não expressamente previstos no dispositivo da decisão.

Assim, caberá ao juízo da liquidação, à luz da natureza indenizatória da verba e das balizas do título executivo, definir os parâmetros de incidência, preservando-se o equilíbrio da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Trata-se, portanto, de questão a ser oportunamente delimitada na execução, inexistindo vício integrativo no julgado
.

Ainda,
a
alegada omissão relativa à ilegitimidade passiva, não merece acolhida.

Embora a tese tenha sido arguida em contestação, não integrou o objeto do recurso de apelação, tampouco foi devolvida à apreciação desta Câmara.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, razão pela qual, à época, os corretores não detinham interesse recursal. Todavia, a superveniência de acórdão reformador não autoriza a rediscussão da legitimidade passiva por meio de embargos de declaração, cujo cabimento é restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não se pode falar em omissão sobre matéria que não foi devolvida ao Tribunal, pois o colegiado limita-se a apreciar as questões efetivamente impugnadas no recurso principal (art. 1.013, §1º, do CPC).

Além disso, os embargos de declaração não se prestam à ampliação do efeito devolutivo nem à rediscussão de temas não enfrentados por falta de provocação recursal, sob pena de violação à preclusão e ao princípio da estabilidade das decisões.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, uma vez que o acórdão embargado não tinha o dever jurídico de se manifestar sobre questão não devolvida à instância revisora.

Por outro lado, reconhece-se a existência de omissão quanto à apreciação do pedido referente à comissão de corretagem, razão pela qual passo a supri-la neste momento.

Pois bem.

Na reconvenção, a ré/embargante Alessandra pediu a condenação dos autores/embargados ao apagamento de “
R$ 21.500,00 (vinte e um e quinhentos reais) referente às despesas com comissão, conforme previsão contratual
.
”

No entanto,
o
contrato de compra e venda juntado aos autos (Id. 305029407
– pág. 24/28
) não contém qualquer previsão de repasse do encargo de corretagem aos compradores, dispondo, ao contrário, que o pagamento da comissão seria realizado pela vendedora à Imobiliária Metrópole, conforme
parágrafo primeiro da cláusula 05.

Some-se a isso que o próprio acórdão reconheceu a ausência de culpa dos autores pelo desfazimento do contrato, decorrente da não aprovação do financiamento. Assim, além de inexistir cláusula contratual impondo-lhes o pagamento da corretagem, também não se poderia
transferir-lhes o encargo de intermediação de um negócio desfeito por causa alheia à sua vontade.

Sanada, pois, a omissão, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o pedido referente à comissão de corretagem deve ser julgado improcedente, porquanto a obrigação de pagamento competia à vendedora, inexistindo culpa dos autores ou fundamento contratual que
justifique sua responsabilização.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para
sanar a omissão quanto à comissão de corretagem, esclarecendo que a obrigação de pagamento competia à vendedora, sendo improcedente o pedido de restituição formulado pelos embargantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025